Tribunal: TJSP
Processo: 2225096-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Rescisão Unilateral – Decisão que deferiu a antecipação da tutela, a fim de determinar que a ré reative o plano de saúde da autora - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, o direito de rescindir o contrato por inadimplemento da autora com relação ao pagamento das mensalidades - Sentença de extinção em razão do falecimento da autora - Perda do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Rescisão Unilateral – Decisão que deferiu a antecipação da tutela, a fim de determinar que a ré reative o plano de saúde da autora - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, o direito de rescindir o contrato por inadimplemento da autora com relação ao pagamento das mensalidades - Sentença de extinção em razão do falecimento da autora - Perda do objeto por fato superveniente - Recurso desprovido.